Tribunal: STF
Processo: AI 519415
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO EQUIVOCADO. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESERÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recolhimento de custas em agência bancária diversa da prevista em resolução do Tribunal de origem, inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, em razão da deserção.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.